Tribunal: STF
Processo: ARE 1283347
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
f    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES ESTADUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Adicional de Qualificação instituído pela Lei Complementar 1.217/2013 - Termo inicial de pagamento do Adicional de Qualificação - Data de protocolo dos títulos, diplomas ou certificados - Retroação a 1º de dezembro de 2013 apenas para os servidores que já possuíam os referidos documentos validamente incluídos em seus prontuários - Base de cálculo do Adicional de Qualificação Critério da “base de contribuição previdenciária do cargo” que deve ser compatibilizada com a regra prevista no artigo 37, XIV, da Constituição Federal - Impossibilidade de inclusão dos adicionais temporais na base de cálculo do Adicional de Qualificação Correção monetária - IPCA - Sentença de procedência parcialmente reformada - Recurso dos autores parcialmente provido - Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual improvidos, com adequação, de ofício, do índice de correção monetária.” (documento eletrônico 15. 
    Os primeiros embargos de declaração interpostos foram parcialmente acolhidos apenas para alterar valor da verba honorária (documento eletrônico 24).
    Os segundos embargos de declaração foram acolhidos somente para sanar erro material apontado (documento eletrônico 29). 
    Tendo em vista o julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SP determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 39).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 41), nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DO REsp 1.495.146/MG (TEMA 905) - CORREÇÃO MONETÁRIA - Tese fixada pelo STJ - ´O art. 1ºF da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza´ - Correção monetária pelo IPCA - JUROS MORATÓRIOS - Tese fixada pelo STJ - ´O art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.´ - Juros de mora nos termos da Lei nº 11.960/2009, a partir de sua vigência - Acórdão da apelação mantido, sem juízo de retratação, por ser plenamente compatível com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça - Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.” 
    No documento eletrônico 43, diante do efeito suspensivo concedido em caráter excepcional aos embargos de declaração opostos no RE 970.947 RG/SE (Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou, com base nos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo, o sobrestamento do recurso especial por arrastamento.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 37, XIV e 97, da mesma Carta, e também violação da Súmula Vinculante 10/STF.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu sobre a base de cálculo do Adicional de Qualificação:
    “Todavia, a decisão comporta reforma quanto à base de cálculo do Adicional de Qualificação. 
    É certo que o caput do artigo 37-B introduzido pela LC 1.217/2013 dispõe que o Adicional de Qualificação ´incidirá sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício´. 
    De acordo com a regra exposta acima, não se pode admitir pura e simplesmente que o Adicional de Qualificação incida apenas sobre o salário base (vencimento padrão) do servidor, já que não foi essa a expressão utilizada pelo legislador. 
    De todo modo, a disposição em comento deve ser interpretada conforme a Constituição Federal, que, em seu artigo 37, XIV, determina que ´os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores´. 
    O dispositivo constitucional citado tem por claro objetivo evitar o chamado ´efeito cascata´, ´repique´ ou ´incidência recíproca´ de vantagens pecuniárias pagas ao servidor, para que um acréscimo concedido em um dado momento de sua evolução funcional não acabe majorando, posteriormente, outros acréscimos eventualmente concedidos, gerando um efeito multiplicador indevido. 
    Sob essa lógica, é notório que o legislador quis afastar da base de cálculo do Adicional de Qualificação vantagens como, por exemplo, os adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte), os quais tradicionalmente são pagos aos servidores estaduais também sob a forma de percentual sobre os vencimentos percebidos pelo servidor e que poderiam gerar a indevida acumulação de acréscimos pecuniários. 
    Acaso se admitisse que o Adicional de Qualificação fosse calculado sobre toda a base de contribuição previdenciária, incluindo a remuneração integral percebida pelo servidor, eventuais adicionais temporais por ele percebidos acabariam por repercutir no próprio Adicional de Qualificação e, por conseguinte, violar a Constituição Federal. 
    Note-se que o objetivo dos autores é exatamente incluir na base de cálculo do Adicional de Qualificação também os adicionais temporais recebidos, como demonstra o cálculo de fl. 7, o que implicaria violação direta à norma constitucional mencionada caso admitido esse pedido. 
    À luz dessas considerações, a expressão ´base de contribuição previdenciária do cargo´ deve ser entendida como o somatório resultante do salário base com as demais vantagens inerentes ao próprio cargo (como a ´gratificação judiciária´, por exemplo), bem como os décimos incorporados com fundamento no artigo 133 da Constituição Estadual (os quais se incorporam aos vencimentos do servidor). 
    Com isso, compatibiliza-se a disposição da LC 1.217/2013 com a regra prevista no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, atribuindo o máximo de eficácia normativa a ambas. 
    Portanto, diferentemente do quanto alegado pelos autores, o cálculo do Adicional de Qualificação sobre a ´base de contribuição previdenciária do cargo´ deve levar em consideração a limitação imposta constitucionalmente, razão pela qual não comporta acolhimento o pedido de ampliação da base de cálculo.” (págs. 9 a 11 do documento eletrônico 15).
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Leis Complementares Estaduais 1.111/2010 e 1.217/2013, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. LEI 11.907/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC/1973 e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 
    2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (ARE 1.001.540-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 2.065/1999 E Nº 3.093/2005 E DECRETO ESTADUAL Nº 11.265/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PUBLICADO EM 15.02.2013. A suposta ofensa aos postulados constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo – Lei Estadual nº 2.065/1999 e nº 3.093/2005 e Decreto Estadual nº 11.265/2003 –, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos Poderes. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 790.850-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2014). 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.039.859, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.030.835, Rel. Min. Marco Aurélio; e ARE 1.029.499, Rel. Min. Luiz Fux.
    Observo, ainda, que Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 
    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma —grifei)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator